Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto para reformar a sentença e fixar a responsabilidade da parte recorrida ao pagamento das taxas condominiais a partir da data de expedição do termo de arrematação (30 de junho de 2016). A parte embargante pugna pelo prequestionamento dos dispositivos suscitados na peça recursal e, ao fim, que seja reformado o acórdão, mantendo a sentença, que reconheceu a inexigibilidade das taxas de condomínio impugnadas e determinou a baixa nos referidos débitos.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acórdão expressamente decide que, no caso em apreço, por se tratar de arrematação de bem imóvel, a responsabilidade pelas taxas condominiais é do arrematante desde a expedição do termo de arrematação e não da imissão na posse do bem arrematado. Neste sentido, o seguinte excerto: “Inconteste que o marco inicial para incidência do fato gerador alusivo ao débito das taxas condominiais não é a imissão na posse do bem arrematado, mas a lavratura do termo de arrematação do imóvel, aperfeiçoando, assim, aquisição originária da propriedade”.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.